Tribunal: TJBA
Processo: 8013516-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013516-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: WELTON BRITO SILVA

Advogado(s)
:
LUANA GLENDER SANTANA LIMA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES EM DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por instituição financeira, visando ao levantamento de valores depositados em juízo nos autos de embargos à execução. O acórdão entendeu não estar presente risco de dano irreparável, especialmente por se tratar de banco de grande porte.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao:
(i) deixar de analisar o art. 919, §1º, do CPC, que condiciona o efeito suspensivo dos embargos à execução à garantia do juízo;
(ii) não enfrentar concretamente o alegado risco de dano irreparável à atividade financeira do banco;
(iii) não se manifestar sobre suposta violação a princípios constitucionais, como legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.
4. O acórdão embargado analisou a inexistência de risco de dano irreparável, com base na ausência de demonstração concreta de prejuízo e na capacidade econômica da instituição.
5. A omissão alegada quanto ao art. 919, §1º, do CPC e aos princípios constitucionais não caracteriza vício, pois o julgado está suficientemente fundamentado e a ausência de menção expressa não implica nulidade.
6. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos desprovidos dos vícios legais.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados não configura omissão quando a decisão se mostra suficientemente fundamentada e não há ponto relevante omitido que possa modificar o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 931 e 919, §1º; CF/1988, art. 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 01.10.2013; TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0342.12.012337-3/003, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 07.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8013516-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como apelado
WELTON BRITO SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator